Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONCESSÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos moldes dos artigos 108, parágrafo único, e 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação provisória é cabível quando observado os seguintes parâmetros: gravidade do ato infracional e sua repercussão social; indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade imperiosa da medida para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública.
2. Tratando-se de representação relatando que os menores teriam praticado atos análogos ao roubo majorado, praticado em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça contra a pessoa e emprego de faca, a liberação desses adolescentes, mormente considerando que um deles possui passagem pela seara infracional, apresenta risco para a ordem pública e para a própria segurança deles.
3. Além disso, constando parecer técnico indicando que os menores não estudam, fazem uso de drogas e bebida alcóolica e têm dificuldade de submeter a autoridades, não possuindo estrutura familiar capaz de impor limites, a princípio, a medida se mostra a mais adequada, sem prejuízo de ser revista por ocasião da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.